Tribunal: TJES
Processo: 0012321-51.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012321-51.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONIELLE DE OLIVEIRA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012321-51.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONIELLE DE OLIVEIRA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JUSCELIA APARECIDA MARTINS - ES30086, ALINE GOMES BARBOSA - ES36617, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA - PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECONHECIMENTO DE PESSOAS - NULIDADE NÃO APONTADA EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO. 1. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes deste Tribunal. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012321-51.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONIELLE DE OLIVEIRA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JUSCELIA APARECIDA MARTINS - ES30086, ALINE GOMES BARBOSA - ES36617, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, registro que a irresignação recursal, instrumentalizada por meio do presente apelo, reside quanto à disposição normativa prevista no art. 593, incisos III, "c" e “d”, do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como por injustiça na aplicação da dosimetria.

Portanto, em observância ao teor da Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Consta na inicial acusatória:

(...) “[...] no dia 15 de outubro de 2018, por volta das 21h10min, na Rua Manassés dos Reis, n° 509, Centro, em frente ao lote onde fazem reciclagem de materiais, Sooretama/ES, o denunciado RONIELLE DE OLIVEIRA VIEIRA, previamente ajustado, com vontade livre e consciente, em unidade de desígnios com o adolescente Guilherme Bassani Pimenta, conhecido por "Gui", utilizando de arma lá , de fogo (não apreendida), concorreu para matar a vítima Leonardo Zanetti Pedro, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo Cadavérico, que por sua natureza e sede foram a causa eficiente da sua morte (fl.78).

Restou apurado, ainda, que, na mesma ocasião, o denunciado RONIELLE DE OLIVEIRA VIEIRA, utilizando-se de uma arma de fogo (não apreendida), concorreu para tentar matar a vítima Hyrys Baioco Lekel Cruz, com a finalidade de assegurar a impunidade do crime perpetrado contra a vitima Leonardo Zanetti Pedro, somente não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que errou a pontaria.

Consta dos autos que, no dia e local dos fatos, as vítimas estavam em frente à residência de Hyrys quando o denunciado Ronielie e o adolescente Guilherme passaram pelo local em uma motocicleta. Em seguida, os meliantes aproximaram-se das vítimas, oportunidade em que perguntou a Leonardo se ele queria morrer naquele momento ou depois.

Ato contínuo, o denunciado Ronielle sacou uma arma de fogo que portava e apontou em direção a Leonardo efetuando o primeiro disparo, momento em que a arma teria "mascado".

Diante disso, Leonardo (vítima) tentou fugir do local, não logrando êxito, posto, foi atingido pelas costas com tiros efetuados pelo denunciado Ronielie, causando sua morte Apurou-se, ainda, que, o denunciado Ronielie, com intento de assegurar a impunidade do crime praticado contra a vítima Leonardo, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Hyrys Baioco Lekel Cruz, somente não consumindo o crime por falha na pontaria. Restou apurado que a motivação do crime contra a vítima Leonardo foi torpe, repugnante, haja vista que o acusado executou a vítima em razão de disputa de pontos" de vendas de drogas. Apurou, ainda, que os crimes praticados contra as vítimas Leonardo e Hyrys foram executados de maneira que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa das vítimas, tendo em vista que o acusado às surpreendeu, em via pública, quando se encontravam distraídas e desarmadas no momento em que efetuou os disparos de arma de fogo. Ficou demonstrado, ainda, que o denunciado tentou matar a vítima Hyrys Baioco Lekel Cruz objetivando assegurar a impunidade do crime praticado contra a vítima Leonardo Zanetti Pedro. Por fim, evidenciou-se que o denunciado corrompeu o adolescente Guilherme Bassani Pimenta para praticar com ele (Ronielie) os crimes de homicídio consumado e tentado contra as vítimas Leonardo Zanetti Pedro e Hyrys Baioco Lekel Cruz, respectivamente. [...] (...)

Após finalizada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão punitiva estatal, razão pela qual o apelante foi condenado à pena de 31 (trinta e um) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, §2º , incisos I e IV, do Código Penal (vítima LEONARDO ZANETTTI PEDRO), 121, §2º, incisos IV e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima HYRYS BAIOCO LEKEL CRUZ), artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

A defesa alega, inicialmente, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária ao conjunto probatório.

Cediço é o entendimento da Corte Cidadã que a competência para avaliar as provas da autoria ou inocência do réu, bem como qualificadoras, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao tribunal do júri.

A alteração de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que o Tribunal
ad quem
deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo júri não merece prosperar.

Destaco, de plano, restar inquestionável nos autos a materialidade delitiva por meio dos Boletins Unificados (fls.03/04 e 48/50); do Auto de Apreensão (fl. 09); do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 78/80); e do Relatório Final (fls. 100/113), além das provas testemunhais colhidas durante a instrução criminal.

A propósito, entendo oportuno trazer as ponderações consignadas pela d. Procuradoria Geral de Justiça, acerca dos depoimentos testemunhais:

(...) A vítima Hyrys Baioco Lekel Cruz, prestou depoimento no dia seguinte aos fatos e reconheceu o apelante e o adolescente como os autores do crime, ainda, afirmou como se deram os fatos, qual foi a motivação, bem como, discorreu que a vítima Leonardo Zanetti Pedro estava sofrendo ameaças do apelante desde a semana anterior ao crime.

Salienta-se que, dois meses após prestar depoimento na delegacia, a vítima Hyrys, na presença de um advogado, apresentou ao processo um termo de declaração (fls. 142/144), com firma reconhecida em cartório, totalmente desconexo com as demais provas dos Autos, alegando que, na verdade, não sabia quem eram os autores do crime e que estava sob o efeito de remédios quando prestou declarações na delegacia, informando, ainda, que foi coagida a dizer que RONIELLE e GUILHERME seriam os autores do crime.

Ocorre que, a nova versão apresentada pela testemunha não encontra respaldo nas demais provas produzidas, uma vez que a oitiva dos policiais que atuaram no caso descrevem como as declarações da vítima foram precisas e sem qualquer dúvida, quando ouvida na fase investigatória, e que TODAS AS INFORMAÇÕES que ela passou para a polícia eram verossímeis, tais como a quantidade de disparos e a informação de que uma munição falhou, assim como as características da moto em que o acusado estava (...)

Além disso, verifica-se que chegaram informações até as autoridades policiais de que a vítima Hyrys estaria sendo ameaçada e, além disso, ela mesma informou, quando prestou depoimento na delegacia, que estaria recebendo ameaças da pessoa de Camila, namorada do adolescente GUILHERME, que, juntamente com RONIELLE, praticou o crime (...).

Portanto, analisando detidamente o caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável, ou colidente com os elementos apurados.

Dessa forma, conclui-se que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a pretensão de submissão do réu a novo julgamento. Cabe ressaltar, ainda, que é legítimo aos jurados formular a sua íntima convicção a partir dos fatos que foram esclarecidos (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)”.

Mediante tais fundamentos, não há que se falar em decisão manifestamente contrária, razão pela qual inexiste motivo para submeter o réu a novo Júri.

A defesa ainda menciona nulidade no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial.

Contudo, ao compulsar os autos verifico que a defesa não se manifestou oportunamente acerca da tese acima elencada, de modo que operou-se a preclusão consumativa em face da suposta nulidade.

Ademais, não verifico qualquer nulidade absoluta capaz de causar a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, mormente porque a defesa não logrou êxito em comprovar qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, que não se presume apenas pela condenação do réu, pois deve ser
observado o princípio
pas de nullité sans grief
, adotado pelas Cortes Superiores (
AgRg no HC n. 686.526/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Portanto, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada no presente processo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.